Tribunal: STF
Processo: Rcl 17000
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DE MINISTRA DESTA CORTE – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    Não se revela cabível reclamação quando ajuizada (como sucede na espécie), contra atos ou omissões imputados aos próprios magistrados integrantes deste Supremo Tribunal Federal.